Tribunal: TCU
Processo: 018.648/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura tendo por fundamento a omissão no dever de prestar contas dos recursos captados no âmbito do projeto cultural Pronac 097785, cujo objeto era a: Realização do espetáculo O Endireita, de Edson Athayde, com temporadas em São Paulo e Rio de Janeiro e turnê por 16 cidades brasileiras, contemplando ações de democratização de acesso e formação de público.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em desfavor da firma individual Davi Antonio Amarante e de seu empresário, tendo por fundamento a omissão no dever de prestar contas dos recursos captados no âmbito do projeto cultural Pronac 097785, cujo objeto era a: "Realização do espetáculo 'O Endireita', de Edson Athayde, com temporadas em São Paulo e Rio de Janeiro e turnê por 16 cidades brasileiras, contemplando ações de democratização de acesso e formação de público". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea a, 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Davi Antonio Amarante e da empresa individual Davi Antonio Amarante, condenando-os, de forma solidária, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 4/7/2011 23.000,00 4/7/2011 70.500,00 4/7/2011 15.000,00 4/7/2011 44.000,00 22/12/2011 13.000,00 29/12/2011 40.000,00 29/12/2011 28.000,00 30/3/2012 25.000,00 30/3/2012 17.000,00 29/6/2012 25.000,00 29/6/2012 15.000,00 20/9/2012 15.000,00 28/9/2012 40.000,00 28/9/2012 28.000,00 20/12/2012 3.000,00 20/12/2012 10.000,00 27/12/2012 10.000,00 27/12/2012 40.000,00 27/12/2012 15.000,00 27/12/2012 13.000,00 28/12/2012 10.000,00 28/12/2012 15.000,00 28/12/2012 8.000,00 16/12/2010 100.400,00 28/12/2010 77.622,22 28/12/2010 34.316,00 28/12/2010 1.710,00 28/12/2010 14.372,00 28/12/2010 46.705,00 29/12/2010 74.019,00 30/12/2010 10.000,00 31/5/2011 126.100,00 28/6/2011 21.479,30 9.2. aplicar ao Sr. Davi Antonio Amarante a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento da referida importância aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, e à Secretaria Especial de Cultura, para ciência.